Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737717-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIA WEINGRILL DE MORAES RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que não há nos autos pedido de gratuidade de justiça. Ao contrário disso, na petição de Recurso Extraordinário (ID n. 72180624), a parte recorrente alega expressamente que “1. Inicialmente, a Recorrente realiza o pagamento das custas processuais, bem como que interpõe o presente recurso tempestivamente, uma vez que a publicação da intimação ocorreu em 05/05/2025”. Decido. Verifica-se que não há comprovante do recolhimento do preparo recursal. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC disponha acerca da possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995. Desse modo, a consequência lógica do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, não sendo cabível, repise-se, para recolhimento em dobro. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF